Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710741-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSA MARIA PEREIRA PINHEIRO, ROSA NEVES DE SANTANA BONFIM, ROSANE BERNARDO FREITAS, ROSANE MARIA DA SILVA PEREIRA, ROSANGELA DA SILVA LOPES, ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA, ROSANGELA GONCALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Rosa Maria Pereira Pinheiro, Rosa Neves de Santana Bonfim, Rosane Bernardo Freitas, Rosane Maria da Silva Pereira, Rosângela da Silva Lopes, Rosangela Ferreira de Sousa e Rosangela Gonçalves Silva nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator